Tribunal: STF
Processo: ARE 1313346
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “DIREITO PÚBLICO – RECURSO DA AUTORA – AÇÃO ANULATÓRIA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO MUNICÍPIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – Autuação com base na Lei Municipal nº 13.756/2004 ante a instalação irregular de Estação de Rádio Base – Competência do Município para legislar e regulamentar assuntos de interesse local, uso e ocupação do solo urbano – Inconstitucionalidade da legislação municipal não configurada – Questão pacificada na A.D.I. julgada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (nº 0128923- 93.2013.8.26.0000) – Ademais, razoabilidade do valor da multa aplicada, além de possuir expressa previsão legal – Precedentes – Procedência mantida – Observação, contudo, no que tange à imposição dos ônus sucumbenciais à autora, vencida na demanda – Recurso desprovido, com observação” (pág. 115 do documento eletrônico 6).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 71-73 do documento eletrônico 7 e pág. 1 do documento eletrônico 8).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 22, IV; 24, VI e XII; e 30, I e II, da mesma Carta, sob o argumento de que a Lei 13.756/2004, do Município de São Paulo, seria inconstitucional, visto que violaria os limites da competência legislativa atribuída aos municípios pela Constituição Federal.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão impugnado diverge do entendimento fixado por esta Corte na ADI 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, que declarou a inconstitucionalidade da Lei 10.995/2001, do Estado de São Paulo, uma vez que a lei, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinou a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrando esfera de competência privativa da União. Eis a ementa do referido precedente:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 
    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).
    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.
    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.
    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.
    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).
    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.
    7. Ação direta julgada procedente” (ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno).
    Assim, diante dos fundamentos assentados na ADI 3.110/SP, verifico que a Lei municipal 13.756/2004, com esteio na qual o Município de São Paulo autuou a recorrente sob a alegação de instalação irregular de Estação Rádio-Base, usurpou da competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações (art. 22, IV, da Constituição). Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 
    1. Cabem embargos declaratórios para sanar omissão no julgado.
    2. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009.
    3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que ‘a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União’.
    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, de modo a dar provimento ao agravo interno e ao Recurso Extraordinário da TELCOMP, para julgar inteiramente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade; ficando prejudicados o agravo interno e o recurso extraordinário da Câmara Municipal de São Paulo e de seu Presidente” (RE 981.825-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 
    1. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 
    2. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que ‘a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União’.
    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.258.908-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar procedente o pedido inicial, invertidos os ônus de sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator